Tribunal: TJSP
Processo: 2234517-76.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Planos de saúde
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização da jurisprudência quanto à base de cálculo do preparo recursal em caso de sentença parcialmente ilíquida – Não cabimento – Ausência de demonstração da efetiva repetição de processos e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Hipótese, ainda, em que inexiste julgamento pendente – Impossibilidade de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização da jurisprudência quanto à base de cálculo do preparo recursal em caso de sentença parcialmente ilíquida – Não cabimento – Ausência de demonstração da efetiva repetição de processos e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Hipótese, ainda, em que inexiste julgamento pendente – Impossibilidade de manejo do incidente como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 976, I e II, e do parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil – Precedentes deste C. Órgão Especial – INCIDENTE INADMITIDO.